Tribunal: TJES
Processo: 5002265-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002265-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELIAS DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002265-72.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ELIAS DA SILVA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
SEM NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
ELIAS DA SILVA
em face de
BANCO C6 S.A.,
através da qual alega ter descoberto a existência de contratação de empréstimo consignado em seu nome sem sua anuência, no valor de R$ 3.405,29 (três mil quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos), com previsão de pagamento 84 parcelas de R$ 82,34 (oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) (R$ 6.916,56), razão pela qual postula declaração de inexigibilidade do débito cobrado, cancelamento do contrato, restituição do valor descontado e indenização por danos morais.

Em contestação, o Requerido C6 BANK suscita a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e de ausência de interesse de agir por ausência de pretensão resistida administrativamente. No mérito, afirma que a parte Autora contratou efetivamente o empréstimo consignado, não havendo que se falar em vício na prestação do serviço. Afirma que o autor foi beneficiário da operação de crédito questionada. Sustenta inexistir má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores. Afirma inexistir dano moral.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexibilidade de débito;

b) OBRIGAR
a parte ré a promover a baixa do contrato e do registro perante o INSS, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abster de realizar cobranças, no prazo de trinta dias úteis, sob de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança, sem prejuízo da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora a importância de R$ 881,10 (oitocentos e oitenta e um reais e onze centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (respectivos descontos), bem como restituir os valores eventualmente descontados no curso do processo, quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto;

c) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da data do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a contar do arbitramento, permitida a compensação com o valor depositado na conta da autora (R$ 3.405,29);

d) Diante do deferimento da pretensão autoral, obriga-se a parte ré a promover a baixa dos contratos e do registro perante o INSS, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abster de realizar cobranças, no prazo de trinta dias úteis, sob de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança, sem prejuízo da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, i
ndependente do trânsito em julgado, deferindo-se, neste ato, a tutela de urgência.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 2697858) alegando, de forma preliminar, a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, uma vez que o autor se utilizou dos valores, a demora para ajuizamento da ação, a inexistência de fraude e inexistência de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Primeiramente, não há que se falar em incompetência deste Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Como se observa, há grande divergência das assinaturas do autor, no contrato com a recorrente (ID 2697834) e na procuração acostada com os documentos da inicial. Vejamos, as assinaturas:

- Assinatura trazida pelo recorrente no suposto contrato assinado:

- Assinatura do recorrido na procuração e na declaração de hipossuficiência (ID 2697625), respectivamente:

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pelo requerente, medida em que, ao analisar as informações contidas no instrumento contratual apresentado, nota-se que também não há quaisquer testemunhas presentes.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Relativamente ao mérito, em que pese as alegações defensivas, em especial de validade da contratação do empréstimo imputado à requerente, analisando-se as provas dos autos,
entende-se pela existência de contratação por meio de fraude de terceiro, pois como exposto alhures, a assinatura lançada no instrumento de contrato diverge e muito da rubrica lançada na procuração e no documento pessoal,
o que indica, sem margem de dúvidas, que a requerente não contratou os empréstimos, mas terceiro em seu nome e sem sua anuência, tratando-se de
fortuito interno que não afasta a responsabilidade do banco requerido, conforme preconiza a súmula nº. 479 do STJ
, declarando-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando-se a inexigibilidade do débito, obrigando-se a ré a promover a baixa dos contratos e do registro perante o INSS, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abster de realizar cobranças, no prazo de trinta dias úteis, sob de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança, sem prejuízo da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.
”

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita pelos descontos indevidos realizados, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor e idoso, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.